Tribunal: TJSP
Processo: 0005038-70.2021.8.26.0482
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Agravo em Execução - Inexistência de voto vencido para o embargante, ainda que parcialmente – Ausência de previsão legal para a interposição do recurso – Inteligência do artigo 609 do Código de Processo Penal - Embargos não conhecidos.